Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. No caso concreto, o embargante (autor) alega a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido, centrados nos seguintes aspectos: (a) “A Turma, embora tenha reconhecido que as transações ocorreram em horário noturno e de forma atípica, não apreciou o dever legal de prevenção imposto às instituições financeiras e de pagamento por normas específicas do Banco Central do Brasil”; (b) “A instituição embargada permitiu a transferência de valores fora dos parâmetros financeiros e muito além da regular movimentação financeira do correntista”; (c) incompatibilidade do reconhecimento da culpa concorrente com o reconhecimento da falha de monitoramento.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta (ou não) os alegados vícios de omissão e de contradição.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
5. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Conforme a legislação de regência, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, e adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei 9.099/95, arts. 5 e 6).
7. No caso em apreço, foram expostos suficientemente os fundamentos da decisão colegiada, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante: impositivo o rateio do prejuízo entre as partes.
8. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
10. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 5o, 6 e 48; CPC, art. 1.022.